Tribunal: TJES
Processo: 5041452-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041452-58.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA VÍTIMA OUVIDA EM SEDE INQUISITORIAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso nos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II (por duas vezes) e art. 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em homicídio consumado e tentado, para julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente requer a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se o depoimento da vítima sobrevivente, prestado na fase inquisitorial e não repetido em juízo em razão de seu falecimento, pode ser considerado para embasar a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem análise aprofundada do mérito, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.

4. A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico de uma vítima e laudos de lesões corporais das vítimas sobreviventes.

5. Os indícios de autoria decorrem de: (i) depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, prestados em juízo, confirmando o envolvimento do recorrente; (ii) declarações extrajudiciais de uma das vítimas sobreviventes, prestadas antes de seu falecimento, em que reconhece o recorrente como um dos autores do crime; (iii) extrações telefônicas e auto de reconhecimento fotográfico que corroboram os relatos.

6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a pronúncia baseada em indícios colhidos no inquérito, desde que corroborados por provas judicializadas, como ocorre no caso, não havendo nulidade no uso do depoimento da vítima falecida.

7. Os depoimentos policiais gozam de presunção de idoneidade quando harmônicos com outros elementos probatórios, não havendo contradições aptas a desqualificá-los.

8. A negativa de uma das vítimas sobreviventes em juízo não é suficiente para afastar o conjunto de provas, especialmente diante do contexto de intimidação que permeia disputas por tráfico de drogas.

9. A prisão preventiva deve ser mantida, diante da gravidade concreta do delito — execução armada em via pública, em contexto de guerra entre facções —, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Júri a análise de mérito.

2. O depoimento de vítima prestado em sede inquisitorial pode fundamentar a pronúncia, quando corroborado por outros elementos de prova e impossibilitada sua repetição em juízo por motivo alheio às partes.

3. Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos.

4. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413, 414, 419; CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV e V; 14, II; 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.949.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 955.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5041452-58.2024.8.08.0035

RECORRENTE
:
BRUNO DA SILVA ANTUNES

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BRUNO DA SILVA ANTUNES
em face da decisão de fls. 796/798 do ID 11283448, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV e 121, §2º, inciso III, IV e V, c/c 14, II (por duas vezes) c/c 29, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (fls. 804/819, ID 42267556 dos autos de origem), o recorrente pleiteia sua impronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime imputado.

Contrarrazões, às págs. 04/21 (ID 11283448), pela manutenção da sentença de pronúncia.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação (págs. 02/03, ID 11283448).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 15828371, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. No caso em comento, o recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 42267556 nos autos de origem) que:

“[...] Depreende-se dos autos que, no dia 25 de Outubro de 2019, por volta das 11h00min em via pública, na Rua Armando de Abreu, no Bairro Zumbi dos Palmares, prédios conhecidos como “Casinhas”, em Vila Velha/ES, os denunciados BRUNO, ANDERSON, UDERSON, LUIZ FELIPE e LUCAS, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo na direção de Ailton Ricardo Da Costa, vulgo “Buiu”, que culminou com a sua morte, conforme laudo de fls.210/211, e de Alexandre Oliveira dos Santos, vulgo "Xande", e de Fábio Castelo Franco, vulgo "FB", causando as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 48 e 97. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, mesmo feridas, as vítimas conseguiram fugir do local.

A denunciada Edislayne concorreu para o crime na medida em que, em união de desígnios com "Cuzim", “Playboy”, “Dindim” e "Derson”, promoveu reunião prévia em sua casa e, em seguida, atraiu as vítimas para o local em que cometeriam o crime.

O motivo do crime se deu por conta da guerra entre os traficantes de drogas do Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, para o domínio das “bocas de fumo”, conhecidas como “Casinhas” e “Beco do Garrafão”.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois essas foram atacadas de surpresa e sem prévia discussão, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesas.

O meio utilizado gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, expondo a risco número indeterminado de pessoas que por lá passavam ou lá se residiam.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, os denunciados praticaram os seguintes delitos: EDISLAYNE NAZARÉ SILVA AVELAR, vulgo "IAIÀ", os tipificados no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (vítima Ailton), e, por duas vezes, art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c 14, II (vítimas Alexandre e Fábio), todos c/c art. 29, do Código Pena!; e
BRUNO DA SIL
VA
ANTUNES
, vulgo "GUZADA", UDERSON COUTINHO ALVES, vulgo "DINDIM ou GÊMEOS", ANDERSON COUTINHO ALVES, vulgo "DERSON ou GÊMEOS", e LUCAS COUTO BOCHOU, vulgo "PLAYBOY", e LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO RIBEIRO, vulgo "CUZIM ou ZIM", os
tipificados no art. 121, §2
º
, incisos I,
II
I e IV (vítima Ailton), e, por duas vezes, art. 121, §2
º
, incisos I, III e IV, c/c 14,
II
(v
ítim
as Alexandre e Fábio), todos do Código Penal
[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 214/217 – que atestou a morte de Ailton Ricardo da Costa), e dos Laudos de Lesões Corporais (fl. 52 no que se refere a vítima Fábio Castello Franco, e fl. 101 quanto ao ofendido Alexandre Oliveira dos Santos), todos disponíveis junto ao processo originário.

Os indícios suficientes de
autoria
, motivos da controvérsia recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em Juízo por autoridades policiais, vejamos (ID 42267556 do processo referência):

PC Leandro Sene Montalvão – Transcrição da audiência de fl. 669

“Ministério Público:
Foi o responsável pela investigação ou parte dela?

Leandro Montalvão:
Parte dela.

Ministério Público:
O que que coube ao senhor?

Leandro Montalvão:
Na época foi um crime que ocorreu durante a semana, foi um crime durante o dia também, então foi bastante divulgado na delegacia no dia dos fatos. Se não me engano, acho que dois policiais ou três policiais já foram direto para o local, porque foi por volta de 11 horas. Além dos policiais do plantão. Naquele dia a gente já ouviu a vítima.

Ministério Público:
Qual deles?

Leandro Montalvão:
O Fabinho, Fabinho FB, foi ouvido no mesmo dia dos fatos. E a mãe dele também foi ouvida no mesmo dia dos fatos. Os policiais que, eu me recordo que os policiais do plantão, eles já noticiavam no relatório deles, que as pessoas estavam dizendo que eram quatro autores dos fatos. Já havia denúncias no relatório que os gêmeos estariam envolvidos também, que eram o Derson e o Uderson.
E a gente já suspeitava naquela época já do Gu
z
ad
a
. Porque o Gu
z
ad
a
já tinha ido dias antes na delegacia e prestado um depoimento. Falando que ele tinha sido expulso do bairro pelo Ramon e pelo Fabinho. Então a gente já sabia que naquela região haveria algum tipo de represália por conta disso aí. Que o Gu
z
ad
a
não ia simplesmente sair do bairro. Então naquele primeiro momento a gente já suspeitava do Gu
z
ad
a
.
E havia as informações dos gêmeos. Com o andar das investigações, a gente conseguiu apurar que o Lucas e o Cuzim também estavam envolvidos no crime. Na região lá, é uma região com bastante tráfico de drogas, região pequena. Então é difícil muitas vezes as testemunhas irem na delegacia. Mas após algumas diligências, alguns populares disseram que o crime foi cometido por cinco. A gente falou até seis pessoas. Que as pessoas saíram ali atrás das casinhas ali. A gente identificou que aquela de onde eles saíram ali foi a casinha que a Iaiá morava. Foi daquela direção que eles vieram. Cinco ou seis pessoas. E a gente conseguiu identificar quatro ou cinco autores desse crime. Eu lembro também que uns dias depois do crime, a Iaiá espontaneamente procurou a delegacia. Ela foi lá falando que ela estava sendo ameaçada de morte. Porque ela estava envolvida no crime.

[...]

E ela não podia traficar para ninguém. Ela começou a traficar para o Guzada. [...] Ela vendeu droga para alguém lá que eles mandaram. E aí eles descobriram que ela estava trazendo droga da vala e vendendo lá na casinha. Ela tomou uma surra. O Guzada acreditou que eles estavam batendo nela por conta dela estar traficando para ele. Mas eles alegam que estava batendo nela porque ela estava vendendo droga do Guzada lá. E aí o Guzada se sentiu ameaçado. Fizeram uma reunião. Nessa reunião, o próprio FB me falou que o Cuzim puxou uma arma para o Ramon. Que ficou decidido que não era para ninguém armado. Mas aí o Cuzim, na hora da discussão, puxou a arma e apontou na cara do Ramon. E aí todo mundo ficou, ‘deixa disso, deixa disso, deixa disso’. Logo depois que acabou a reunião, todo mundo se armou.
Ligaram para o Gu
z
ad
a
. Falou para ele, ‘sai do bairro ou a gente vai te matar’. E ele saiu do bairro. Ele saiu do bairro, uns dias depois, procurou a delegacia. Narrou toda essa história. Teve a briga, teve a reunião.

Ministério Público
: O Bruno?

Leandro Montalvão
:
O Bruno.

Foi na delegacia e narrou essa
história
.

Ministério Público
: Falou da reunião?

Leandro Montalvão
: Antes do homicídio em questão. Foi lá, falou da reunião. Falou que tinha sido expulso do bairro. Contou que os meninos estavam traficando. Falou quem foram os meninos que expulsaram ele, o Ramon e o FB. Contou o desafeto dele. Era com o Ramon e com o FB. E aí, dias depois, acontece isso. Então, naquele momento ali, a Iaià. O que a Iaiá faz? Vai lá na boca de fumo, vê o Buiu e o Xande. Ela fica de olho. Aí, em determinado momento, ela vai até, pede um pino para o Alexandre. Deixa o dinheiro e fala, daqui a pouco eu busco. Só que ela fica de olho, esperando que o Ramon ou o FB apareçam no local. Porque o alvo deles era o Ramon e o FB. As pessoas que eles queriam matar. Eles não apareceram. Quem ficou lá foi o Buiu e o Xande. O que ela faz? Vai na casa do FB. Fala com o FB ‘Ó, o Xande está te chamando lá’. O FB sai de casa. Vai lá. Quando ele senta lá, se aproxima. Os caras saem do mato. E começa a atirar em todo mundo. Eu acredito que o alvo era o FB. Os tiros foram direcionados para ele. Mas ele foi muito rápido. Conseguiu se evadir.

[...]

A grande questão do Guzada também é essa. Essas pessoas que não eram do bairro ali. Estavam começando a ganhar certa notoriedade no bairro. O Guzada sempre foi dali. Então ele não aceitava isso. Ele questionou isso com o FB, com o Ramon. Nessa reunião.

[...]

No dia do crime, 5 horas da manhã. O Cuzim manda mensagem para ela perguntando ‘e aí, os caras já estão aí? O Desson’, ela ‘não. O Lucas está lá no quintal. Com o Desson e com o Dindim’. Que são os gêmeos. ‘Ah tá, então estamos chegando aí.’ [...] A partir das 9 horas. Aí ela começa a ficar preocupada. Falando que os caras querem matar ela. Começa a trocar várias mensagens com o Lucas. Inclusive ela fala com o Lucas. ‘Fui ajudar vocês e me meti nessa furada’. Ela fala com o Lucas. Ela começa a trocar mensagens com o Desson.
E aí ela começa a falar. Com o contato. Que é ele. Que se apresenta como ‘Eu sou o amigo do Cu
z
im’. Que a gente chega a conclusão. Que esse contato é o
Guz
ada. E aí. Esse contato fala. Que vai voltar lá. El
e
fala com ela assim ‘A gente é ruim. Você viu como é que foi. Nós vamos voltar lá.’.
[...] Depois o FB também vai depor novamente. Que ele sofre um segundo atentado. Com os mesmos autores. E aí ele chega e fala. Ele estava com medo. Mas no dia lá. Quem estava lá. Que ele viu.
Foi o Guzada. Os gêmeos. E o
C
uzim
. Comprovando toda a nossa investigação. Tudo que a gente tinha. Ele viu quatro elementos.
Eu acredito. Na hora da correria. Ele não teria visto o Lucas. Mas pelo que o Lucas conversa com a Iaiá. Esse contato. Eu tenho certeza.

[...]

Defesa:
Por qual motivo o Bruno Guzada ele foi na delegacia para relatar que havia sido expulso do bairro?

Leandro Montalvão:
Então ele chegou lá com o advogado no dia. E aí falou vou falar aqui para vocês aqui o que está acontecendo no bairro. Porque a gente já monitorava ali. A gente conhece eles todos do tráfico ali. O bairro ali internamente naquele período ali não estava dando muito problema. O problema que dava era os ataques em outros bairros naquele bairro ali. Então no dia ele foi lá e falou está acontecendo isso e isso. Eu lembro que ele ainda falou comigo assim. Se der problema lá não vai ser comigo não. Mas já meio que criando aquele álibi ali. E por isso que mais tarde a Iaiá vai na delegacia também. Acredito que orientado por ele também. Então é o hábito.
Vai lá na delegacia porque sabe que a gente coloca tudo no papel certinho. Acho que ele tem essa confiança. E eu acho que naquele momento ele já queria criar esse álibi. Se aconteceu alguma coisa não sou eu não.

[...]

O que a gente tem
é
que o Bruno
é
o chefe do
Cuzim
. E desde aquela época,
que
a gente investiga ele... O
Cuzim
não tomava nenhum tipo de ordem
s
em consultar o Bruno, não. Inclusive,
n
essa reunião que ele veio armado,
c
om certeza
d
eve ter autorizado ele ir armado.
[...]” - destaquei

_________________________

PC Rodines do Nascimento Sonegheti – Transcrição da audiência de fl. 669

Ministério Público:
Já conhecia os acusados antes desses fatos?

Rodines do Nascimento
: Já, já conhecia.

Ministério Público:
Investigação em que?

Rodines do Nascimento:
Investigação em tentativa e também em tráfico, chegava muita informação para a gente deles, aquela guerra ali do bairro Zumbi dos Palmares.

Ministério Público
: As vítimas também tinham envolvimento, o Alexandre e o Fábio?

Rodines do Nascimento:
Sim, também tinham envolvimento.

Ministério Público:
Como que vocês chegaram ao nome dos acusados, do envolvimento deles, dinâmica do crime, vítima sobrevivente, conversou com as vítimas?

Rodines do Nascimento:
Sim, conversamos, conversamos com o Fábio, com o FB, foi até ele que colocou esses, acho que foram os gêmeos, o Cuzim, a Iaiá e o
Gu
z
ada
. E também tem a extração do telefone da Edislayne, onde parece, eu não fiz a extração, foi o colega lá fora que fez, mas eu estava lendo e parece que tem trechos, né, que
e
les arma
m a
emboscada para levar as vítimas e para fazer o que foi feito.

[...]

Ministério Público:
O Fábio, que posteriormente foi assassinado também, né, em 2021, quando o senhor conversou com ele, ele falou com propriedade, parecia que conhecia as vítimas, os acusados?

Rodines do Nascimento:
Parecia, né, que até antes dele ser ouvido, nós conversamos informalmente, entendeu, e bem claro, bem nítido, sabia, conhecia.

Ministério Público:
E ele falou a motivação do crime?

Rodines do Nascimento:
Ele falou que era da guerra deles, né, de dentro do bairro, uns querendo ficar com uma certa região, ali dentro do mesmo bairro, né, tinha o tráfico da Casinha, do Valão, e essa guerra deles.
E até mesmo, parece que tudo, o estopim de tudo foi, teve uma reunião devido a ter pego, parece
a Edislayne
, vendendo droga do Guzada, dentro da área do FB, seria dentro das casinhas. Parece que o pessoal do FB viu e parece que deram uma surra nela, e isso chegou no ouvido de Guzada, alguma coisa assim. E parece que também surgiram ameaças, que estavam querendo pegar Guzada, e fizeram uma reunião, onde todos teriam que ir desarmados, todos. Só que nessa reunião, eu acho que o integrante do grupo do Guzada estava armado, ficou ostentando a arma, ameaçando, e a partir dali,
eles
terminar
am
a reunião, não aconteceu nada naquele momento. Já ligaram pro Guzada, parece, fizeram, entraram em contato com ele, e que dali em diante, acabou a paz, acabou a trégua, onde eles se encontravam, seria, ia ter conflito. Parece que o Guzada até saiu do bairro, e desencadeou o inferno, naquele pedaço ali.

[...]

Então, são tudo do mesmo bairro, só que dentro desse bairro, parece que tinha o tráfico do morro, tem a parte alta do morro, tem as casinhas, e tem o Valão,
parece que o Guzada tomava conta do Valão
. E o morro, e as casinhas, era do FB, só vou dar o exemplo dos dois cabeças, onde o Guzada, parece que eram os gêmeos, que fechavam com eles, e lá do FB o Ramon, etc. Aí, pegaram isso que eu falei antes, a questão de ela estar vendendo droga num lugar que não poderia, aí surgiu a reunião, e daí foi aquilo que eu falei.

Ministério Público:

Então, era a minha próxima pergunta, então, dos acusados, quem era o chefe? Então, era o Bruno, e a vítima também era chefe lá da parte dele?

Rodines do Nascimento:

Isso aí
, que era o FB.
[...]”
-
destaquei

Diante desse contexto, as defesas tentam desqualificar os depoimentos dos policiais, apontando supostas contradições. No entanto, uma análise atenta da transcrição do depoimento revela que não há inconsistências substanciais capazes de infirmar a credibilidade das testemunhas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a “
idoneidade do depoimento policial como meio de prova quando em harmonia com os demais elementos colhidos na investigação, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não se verificou no caso em apreço.
” (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Logo, conforme estabelece a Jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) - destaquei

Ademais, o ponto central da controvérsia reside no valor probatório do depoimento prestado pela vítima sobrevivente Fábio Castelo Franco na fase extrajudicial (fls. 105/109 do ID 42267556), uma vez que ele veio a falecer antes de ser ouvido em Juízo. A defesa, portanto, alega que tal depoimento é isolado e contraditório, não podendo, por si só, fundamentar a pronúncia.

Contudo, a análise cuidadosa dos autos revela um cenário diverso. A vítima Fábio Castelo Franco, em seu segundo depoimento na delegacia, narrou de forma pormenorizada e coerente a dinâmica dos fatos e a motivação do crime, que seria a disputa por pontos de tráfico de drogas no Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, explicando que, em um primeiro momento, por medo de represálias contra sua família, não havia revelado a identidade dos autores. Todavia, após sofrer um segundo atentado, decidiu “
esclarecer
todos os fatos
”.

Nessa ocasião, Fábio apontou, sem hesitação, a participação do recorrente Bruno, vulgo “
Guzada
”, e dos corréus Uderson, Anderson (“
Gêmeos
”) e Luiz Felipe (“
Cuzim
”) como os executores do crime ocorrido em 25.10.2019.

Descreveu que, após serem atraídos ao local por Edislayne (“
Iaiá
”), ele, Ailton (“
Buiu
”) e Alexandre (“
Xande
”) foram surpreendidos pelos quatro acusados, que chegaram armados e efetuaram os disparos. O reconhecimento dos acusados foi, inclusive, ratificado por meio de auto de reconhecimento fotográfico (fls. 110/120 dos autos de origem).

É crucial ressaltar que o depoimento da vítima, especialmente em crimes desta natureza, assume particular relevância. E, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de ter sido prestado apenas na fase inquisitorial não o invalida por completo, mormente quando se trata de prova que não pôde ser repetida em Juízo por motivo alheio à vontade das partes – o falecimento da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a pronúncia seja fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que não sejam os únicos e encontrem algum respaldo na prova judicializada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 155 e 419 do CPP, sustentando que a pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial e pleiteando a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal grave, além de alegar ausência de provas para o delito de furto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia pode ser mantida quando baseada em elementos colhidos no inquérito policial e em depoimentos colhidos em juízo. [...]
6. A sentença de pronúncia foi mantida com base em provas mínimas colhidas na fase inquisitorial e em juízo,
sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.

[...] Tese de julgamento:
"1. A sentença de pronúncia pode ser mantida com base em provas mínimas colhidas na fase inquisitorial e em juízo.
[...]

(STJ AgRg no AREsp n. 2.949.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025) - destaquei

No caso vertente, o detalhado depoimento de Fábio encontra esteio nos relatos dos policiais civis responsáveis pela investigação, Rodines do Nascimento Sonegheti e Leandro Sene Montalvão, que, ouvidos em sede judicial, confirmaram o teor das investigações.

Com efeito, o policial Rodines esclareceu que a motivação do crime foi a guerra pelo tráfico de drogas na região, o que lhe foi confirmado em conversa com a própria vítima Fábio, que indicou a participação de “
Guzada
” (o recorrente) e dos “
Gêmeos
” (Uderson e Anderson). O investigador Leandro Sene Montalvão, por sua vez, confirmou o teor do relatório de fls. 155/195 do ID 42267556, que inclui a extração de dados telefônicos dos envolvidos, corroborando a tese da emboscada.

Adicionalmente, a mãe da vítima Fábio, Sra. Eliane Castello Franco (fl. 669), também ouvida em Juízo, afirmou que seu filho e os acusados (com exceção de Lucas) eram envolvidos com o tráfico e que, no dia dos fatos, “
Iaiá
” chamou seu filho para sair em direção às “
casinhas
”, local onde, pouco depois, ouviu os tiros.

Noutro giro, a alegação defensiva de que a outra vítima sobrevivente, Alexandre Oliveira dos Santos, teria isentado o recorrente em juízo, deve ser vista com cautela. Embora Alexandre tenha afirmado que “
os acusados presentes na sala de depoimento, não são os mesmos que atentaram contra a sua vida
”, tal declaração, não possui o condão de, por si só, refutar todo o conjunto de indícios que apontam para o recorrente.

Por isso, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar as diferentes versões e decidir qual delas lhe parece mais verossímil.

Nesta fase processual, a impronúncia, medida excepcional, só é cabível quando a ausência de indícios for manifesta, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Dessa forma, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que recaem sobre o recorrente, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que seja submetido a julgamento por seus pares.

Por fim, no que tange o pedido de
revogação da prisão preventiva
, verifico que o pleito foi devidamente analisado pelo Juízo de primeiro grau, conforme decisão reproduzida na pág. 37 do ID 11283448.

Frisa-se que a custódia cautelar foi mantida diante da persistência dos motivos de seu decreto, “
mormente para garantir a ordem pública e a aplicação a lei penal”
. De fato, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(múltiplos disparos de arma de fogo em via pública em um contexto de guerra de tráfico), demonstra a periculosidade do agente e justifica a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.